Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722583-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DELSA NICULAO BESERRA DO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra acórdão proferido pela c. 1a Turma Cível (Id 76240170), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Colaciono abaixo a ementa do acórdão embargado, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 0032335-90.2016.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a necessidade de ser sobrestado o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada ao objetivo de desconstituir o título exequendo; (ii) se é exigível o título executivo judicial fundado em sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, à luz do Tema 864/STF; e (iii) se há excesso de execução em razão da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória no bojo da ação autônoma de impugnação. 4. A tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida na ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença. 5. A EC 113/2021, que determinou a aplicação da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, é de vigência imediata e alcança efeitos futuros relativos a fatos passados, conforme entendimento do STF. 6. A Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021. A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502; art. 969; EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o, com redação da Res. CNJ 448/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR 258337/MG, Rel. Moreira Alves, 1a Turma, p. 04.08.2000. TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023. TJDFT, AGI 0742330-67.2021.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 12.05.2022. TJDFT, AGI 07032789320238070000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 25.5.2023. TJDFT, AGI 07016731520238070000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 2.5.2023. TJDFT, AGI 07058433020238070000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 4.5.2023. (Acórdão 2042260, 0722583-92.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Em razões recursais (Id 76655501), o embargante aponta omissão quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação e à ausência de enfrentamento da tese de coisa julgada inconstitucional. Argumenta que o acórdão embargado não examinou adequadamente a necessidade de cautela no levantamento de valores, diante da pendência de ação rescisória, e não enfrentou a tese de inexigibilidade da obrigação, conforme art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, sustentando que o título executivo judicial constitui coisa julgada inconstitucional. Aponta, ainda, contradição na aplicação da taxa SELIC sobre montante que já inclui juros, gerando anatocismo, em desacordo com a EC 113/2021, Resolução CNJ 303/2019 e Súmula 121 do STF. Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais citados, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário. Ao final, formula os seguintes pedidos: a. a intimação da parte adversa para a apresentação das contrarrazões; b. o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de regularizar os vícios do decisum e, ato contínuo, dar provimento ao agravo de instrumento; ou c. subsidiariamente, para fins de prequestionamento, que os dispositivos constitucionais e legais citados sejam efetivamente analisados por este e. TJDFT, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. É o relato do necessário. Decido Nos termos do art. 932, I, do CPC e do art. 87, I, do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, é atribuição do relator, nos feitos cíveis, ordenar e dirigir o processo no tribunal. Atenta a esses comandos e considerando não somente a informação dada pelo agravante nas razões do agravo de instrumento de que ingressou com a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, o qual lastreia o presente cumprimento individual de sentença coletiva, mas considerando especialmente o fato de que houve recente julgamento de mérito da mencionada demanda rescisória, tenho que razão assiste ao Distrito Federal quando requer o sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado dessa ação rescisória, uma vez que caracterizada, efetivamente, prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. Diante desse novo cenário, deve ser revisto o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id 76240170). De fato, até a data de julgamento de mérito da citada ação rescisória, vinha esta Relatoria certificando, em processos similares ao ora em julgamento, que a simples propositura daquela demanda, salvo quando concedida tutela de urgência pelo relator, não obstava o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC. Agora, entretanto, situação diversa se apresenta com a publicação do acórdão proferido pela 2a Câmara Cível deste Tribunal que, julgando parcialmente procedente a mencionada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, rescindiu o título judicial exarado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018; julgou improcedente o pedido originário, com ressalva de que irrepetíveis os pagamentos realizados com base em requisições já adimplidas aos servidores de boa-fé; determinou o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até a data do julgamento; e afastou a condenação dos exequentes ao pagamento de custas processuais ou honorários de sucumbência. Destaco, por oportuno, a ementa do aludido acórdão, in verbis: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Nesse contexto, incide à hipótese sub judice a regra expressa no art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outro processo. Enfim, presentes os requisitos legais justificadores da suspensão do processamento do processo de referência, o qual está em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, cumpre ao magistrado, pelo uso de seu poder geral de cautela, ordenar seu indispensável sobrestamento. Nesse sentido, destaco julgados proferidos por este Tribunal de Justiça em demandas em que foi apreciada matéria similar à ora em julgamento e nas quais, por unanimidade, foi determinado o sobrestamento do cumprimento individual na origem até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. DECISÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. RECONHECIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Em 1/9/2025, a eg. Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, para rescindir o título judicial constituído na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já pagas. 3. Com a desconstituição do título judicial no qual se funda o feito de origem, não há como permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 2044428, 0710669-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega omissão quanto à inexigibilidade do título executivo e contradição quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, além de omissão acerca da alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de acórdão em ação rescisória, que rescindiu o título coletivo, gera prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento da execução individual; (ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, em especial quanto à inexigibilidade do título e à aplicação da Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 pela e. 2a Câmara Cível, em 01/09/2025, rescindiu o título coletivo que fundamenta a execução, configurando prejudicialidade externa. 5. A continuidade da execução individual poderia gerar liberação de valores que não subsistiriam juridicamente após o trânsito em julgado da ação rescisória, afrontando os princípios da segurança jurídica e da economia processual. 6. A suspensão do cumprimento de sentença limita-se a postergar o prosseguimento da execução até a resolução definitiva da ação rescisória, em conformidade com o art. 313, V, “a”, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicados os demais temas. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão em ação rescisória que rescinde o título coletivo gera prejudicialidade externa e impõe o sobrestamento do cumprimento individual até o trânsito em julgado. 2. A suspensão da execução individual atende aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência entre decisões judiciais interdependentes. (Acórdão 2044427, 0713397-45.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Sobre o poder geral de cautela do magistrado que o autoriza a suspender a tramitação de processos, notadamente para aguardar o trânsito em julgado de decisão judicial que pode gerar consequências ao cumprimento de sentença em trâmite, há farta jurisprudência do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEI No 8.437/92. MEDIDA EMINENTEMENTE CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7-STJ. 1 - A suspensão da execução de sentença proferida em ação civil pública nada mais é do que uma medida cautelar, em prol da coletividade, cuja aferição, por isso mesmo, tem, em última razão, necessariamente, que passar pela análise dos requisitos próprios, ou seja, plausibilidade do direito e perigo da demora, que não se submetem ao extraordinário crivo do STJ, ut súmula 7-STJ. 2 - Recurso não conhecido.” (REsp 445.899/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2002, DJ 02/12/2002, p. 394) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem adotou entendimento coincidente com a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a suspensão do processo, para garantia do seu resultado útil, com fulcro no poder geral de cautela do julgador. 3. Não é possível examinar na presente via os critérios que determinaram a suspensão do processo, pelo exercício do poder geral de cautela do julgador, em virtude da inadmissibilidade do reexame de matéria de fato em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. O recurso especial trouxe alegação ofensa a fundamento legal não utilizado pelo acórdão recorrido, demonstrando a ausência de prequestionamento e a fundamentação deficiente da pretensão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.912/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022) Enfim, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, deve ser suspenso o curso do presente recurso e do processo de referência até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista das considerações acima e a teor do que dispõem os artigos 932, I, do CPC; 87, I, do RITJDFT; e 313, V, “a”, do CPC, SUSPENDO a marcha do presente recurso e do processo de referência (autos n. 0702563-26.2025.8.07.0018) até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Anoto que o prazo de suspensão não poderá exceder o limite fixado no art. 313, § 4o, do CPC. De consequência, determino à Secretaria desta e. 1a Turma Cível que adote as medidas necessárias para acompanhar a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 até que ocorra o trânsito em julgado da decisão nela proferida. Ocorrendo o trânsito em julgado e havendo a devida certificação nos autos, faça a Secretaria oportuna conclusão para julgamento de mérito dos embargos de declaração. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora